Tribunal: STF
Processo: AI 423778
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MATÉRIA ELEITORAL. NORMAS QUE DISCIPLINAM AS
INELEGIBILIDADES. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E REEXAME DE FATOS
E PROVAS. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1.      Não é passível de
impugnação em recurso extraordinário decisão fundada em normas
eleitorais ordinárias, dado que eventual ofensa à Constituição
Federal somente de forma indireta ocorreria.
2.      Contrato de
concessão. Cláusulas contratuais e alegação de que o candidato não
exercia cargo de gerência ou administração na concessionária de
serviço público. Matéria fático-probatória aferida pelo Tribunal
Superior Eleitoral quando do julgamento do recurso ordinário, que,
nos termos do artigo 512 do Código de Processo Civil, substituiu o
acórdão proferido na ação de impugnação do registro da candidatura.
Reexame. Impossibilidade. Vícios no julgado.
Inexistência.
        Embargos de declaração rejeitados.